Tribunal: TJPA
Processo: 0821723-55.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821723-55.2017.8.14.0301

APELANTE: BRAULIO NASCIMENTO LIMA, LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO

APELADO: GRAZIELA MACIEL DO NASCIMENTO, PAULO VICTOR NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0821723-55.2017.8.14.0301.

AGRAVANTE: BRÁULIO NASCIMENTO LIMA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11226546.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRÁULIO NASCIMENTO LIMA
, em face da decisão monocrática de ID Num 11226546 que deu parcial provimento ao recurso da parte ré/agravada.

Na origem, os autores/apelados pleiteavam a destituição de sócio administrador originário, Sr. Bráulio, face o cometimento de falta grave, prática de atos ruinosos durante a gestão, ausência de prestação de contas, a não realização de balanço contábil e patrimonial, a inexistência de informações obrigatórias aos entes tributários, desfalque de quantias recebidas e não depositadas nas contas da empresa, e a utilização de bens e valores da sociedade empresária em proveito próprio.

Havia processo conexo nº. 0839325-25.2018.8.14.0301, que tratava da dissolução parcial da sociedade empresária c/c exclusão do sócio e pedido de ressarcimento.

O Réu apresentou contestação e reconvenção (ID Num 3751740), alegando em síntese, ser vítima das alegações dos autores, que a sociedade empresária possui uma sócia oculta, Sra. Lúcia, tia do Réu Bráulio e do Autor Paulo, e sobrinha da Autora Graziela. Alega o réu que seu papel se subsumi à administração das atividades e serviços prestados pela empresa, e que a responsabilidade pelos deveres tributário, fiscal e contábeis da Academia estariam a cargo da empresa ‘LG Serviços’, de propriedade da Sra. Lúcia.

Afirma que os documentos que denomina “livros caixas”, trazidos com a defesa, registram detalhadamente as movimentações financeiras, estando por isso inequívoca a existência de balanço patrimonial e demonstrações financeiras.

Sustenta que foram registradas as movimentações da empresa acerca da entrada de novos clientes, pagamento de mensalidades, gastos com expedientes da academia, não havendo abusos na administração, e que não há desfalques, sendo que existiria divergência somente de R$827,99, conforme a planilha de resumo contábil anexa à defesa.

Alega ser vítima de conluio que visa sua destituição, caracterizando falta grave por parte dos autores, requerendo a exclusão dos mesmos da sociedade empresária, e indenização por dano moral.

Afirma que integralizou o capital social da empresa através da aquisição do maquinário utilizado nos serviços prestados pela Academia (ID Num. 6305932 - Pág. 35/37 – Proc. 0839325-25.2018.8.14.0301) comprado no valor de R$ 302.584,92, sustentando ser valor muito acima do questionado a título de integralização do capital social, e caso fosse excluído da sociedade requer indenização no valor equivalente ao maquinário suspostamente de sua propriedade.

Laudo pericial (ID. Num. 3752258) apurou um prejuízo na sociedade empresária no valor de R$ 192.618,07(cento e noventa e dois mil, seiscentos e dezoito reais e sete centavos), decorrente da gestão do administrador originário réu/apelante.

Sobreveio a sentença vergastada, cujo dispositivo transcrevo (ID Num 3752383):

Diante do exposto, é procedente o pedido de destituição do sócio administrador, assim como a exclusão judicial do sócio faltoso com a sociedade empresária, no caso o Réu Bráulio, pois agiu com deslealdade e falta de diligência, caracterizando no presente caso falta grave apta à destituição, assim como à exclusão e consequente dissolução parcial da sociedade empresária, conforme prescreve o art. 1.030, do CC.

Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento nos artigo 373, inciso I, c/c o artigo 487, inciso I, todos Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos dos Autores, de destituição de sócio administrador, ratificando assim a tutela antecipada conferida na ação principal, autorizando a expedição do que se fizer necessário aos órgãos competentes; Igualmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos Autores, quanto ao pedido de dissolução parcial da sociedade, EXCLUÍNDO o sócio Réu Bráulio Nascimento Lima, da sociedade empresária, em razão da comprovada remissão, e do cometimento de atos de inegável gravidade, conforme fundamentação.

Ficam autorizados os Autores, sócios remanescentes, na forma do art. 1.030 do CC, a proceder junto a JUCEPA a redução do capital social, presente no contrato social originário, ou suprir o valor da cota que foi atribuída ao sócio remisso, ora excluído, advertindo-se que o sócio excluído não possui créditos a receber ou liquidar, em razão da ausência quaisquer entradas financeiras em favor da sociedade empresária. Expeça-se o necessário aos órgãos competentes.

Condeno o sócio faltoso, Bráulio Nascimento Lima, Réu nas ações, ao ressarcimento dos prejuízos e devolução de valores, em favor da sociedade empresária LB Nascimento Ltda, no importe de R$ 192.618,07 (cento e noventa e dois mil seiscentos e dezoito reais e sete centavos), com juros e correção monetária na forma da lei.

Por fim, tendo em vista o evento em ID. 9211844, acostado por certidão conforme ID. 9211841, DEFIRO o complemento a título de honorários periciais na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à Sra. Perita Telma Cristina B. Monteiro a serem pagas na proporção de 50% a cada parte por ter a diligência ter sido complexa e por ambos contemplada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, determino que os autos do processo sejam arquivados com as cautelas legais.

Belém, 24 de outubro de 2019

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões (ID Num 3752406) argui a apelante a ocorrência de julgamento extra petita.

No mérito, aduz a necessidade de reforma do julgado para reconhecimento da existência de sócia oculta, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita do apelante.

Alega que os depoimentos prestados foram falsos, evidenciando a má-fé e os atos ilegais praticados pelos apelados, que ensejaram a destituição do apelante da administração da sociedade empresarial.

Afirma que o capital social foi devidamente integralizado, conforme consignado no contrato social da referida empresa.

Sustenta que a sentença restou omissa em relação aos pedidos formulados nos autos do processo nº 0839325-25.2018.8.14.0301, a qual foi extinta sem resolução do mérito.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da parte autora, bem como seja determinada a realização de perícia judicial informática e grafotécnica.

Contrarrazões dos apelados GRAZIELA MACIEL DO NASCIMENTO e PAULO VICTOR NASCIMENTO DE SOUZA no ID Num 3752421.

Contrarrazões da apelada LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO no ID Num 3752424.

Os apelados, sucintamente, requerem a manutenção da sentença
ad quo
.

Decisão de ID Num 3771340 determinando a redistribuição em razão de existência de prevenção desta relatora.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 11226546), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, a parte ré/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 11611781.

Aduz a existência de julgamento extra petita na sentença a quo, devendo ser declarada nula.

Sustenta a necessidade do reconhecimento da existência de sócia oculta e que efetivamente integralizou o capital social.

Alega que a sentença restou omissa quanto aos pedidos formulados no processo nº 0839325-25.2018.8.14.0301, que foi extinto sem resolução de mérito.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a procedência da ação, condenando os apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais e a declaração da existência de sócia oculta.

Certificado no ID Num 14294069 que não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Da ocorrência de julgamento extra petita

Alega que a sentença lançada nos autos não poderia julgar conjuntamente a demanda 0839325-25.2018.8.14.0301, sem que houvesse a convalidação da sentença proferida nos autos daquele processo.

Afirma que foram julgados pedidos realizados naquela demanda e que não foram convalidados nos autos do processo nº0839325-25.2018.8.14.0301, visto que este foi extinto sem resolução de mérito.

Pois bem.

Verifico que assiste razão em parte ao apelante.

Analisando os autos, percebo que a petição inicial (ID Num 3751720) possuía apenas como pedido a destituição do apelante como sócio administrador da sociedade empresária, vejamos:

(...)

III. PEDIDOS

Diante de todo o exposto acima, requer que V. Exa.:

a) Receba esta ação e seu processamento conforme a lei processual em vigor;

b) Defira as tutelas provisórias de urgência cautelar em sede liminar, inaudita altera pars, para:

i)
Afastar imediatamente o atual sócio administrador do cargo, (NCPC, art. 301) Sr. Bráulio Nascimento Lima
, e consequentemente nomear os Autores como Administradores, a fim de garantir, até o desfecho desta ação, à Sra. Graziela Maciel do Nascimento e o ao Sr. Paulo Victor Nascimento de Souza os atos de administração; Principalmente, permitir aos Autores fazer cessar os atos de má gestão, levantar as informações ocultadas pelo atual administrador, cessar o livre acesso ao caixa de pessoas estranhas ao quadro social, a dilapidação de patrimônio da sociedade e movimentações financeiras que causem desfalque ao patrimônio da empresa, bem como permitir que seja realizada justa e adequada elaboração dos documentos contábeis da sociedade;

i.i) Determinar, como medida idônea para asseguração do direito (NCPC, art. 301), seja oficiada a instituição bancária Bradesco na qual a Sociedade LB Nascimento LTDA, CNPJ 22.436.862/0001-02, é titular de conta corrente, para bloquear imediatamente as permissões/movimentações financeiras por meio virtual ou presencial em relação ao sócio Réu Bráulio Nascimento Lima, cuja destituição é medida de direito;

c) Determine a citação do Réu e da sociedade, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, e que V. Exa.
determine o processamento desta ação pelo rito comum, e ao final julgue-a TOTALMENTE PROCEDENTE, condenando o Réu aos ônus devidos, nos termos da lei processual civil em vigor;

d) Protestam por todos os meios de prova admitidos em Direito, notadamente depoimento pessoal do Réu; oitiva de testemunhas; prova pericial se necessário; e juntada posterior de documentos.

e) Em tempo, requer que todas as comunicações/notificações/ intimações sejam feitas em nome do advogado, Dr. JULIO MACHADO DOS SANTOS, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PA sob o n. 15.330, com escritório na Av. Serzedelo Corrêa, nº. 805, sala 1601, telefone (91)98188-7160, e-mail(s):jus_julio@hotmail.com., na forma do §5, art. 272, do NCPC.

Dão à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)para efeitos fiscais.

Belém (PA), 23 de agosto de 2017.

(...)

Por força do princípio da congruência o juiz deve decidir a lide nos limites em que a ação foi proposta, acolhendo ou negando, no todo ou em parte, a pretensão deduzida pela parte autora, sendo-lhe defeso decidir fora do que foi formulado na inicial.

A atuação do juiz deve ser limitada e pautada nos pedidos formulados na petição inicial para ser válida e eficaz, consoante determinam os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Este processo e o de nº 0839325-25.2018.8.14.0301 foram reunidos para evitar decisões conflitantes, contudo possuíam pedidos distintos, pelo que cada pedido deveria ter sido decidido dentro do processo ao qual estava vinculado.

A decisão
ultra petita
, significa que o julgador decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado. Nesse caso, a nulidade é apenas parcial, não indo além do excesso praticado, podendo o Tribunal decotar a parte que ultrapassou o pedido.

No caso em tela a sentença de ID 3752382 além de julgar procedente o pedido de destituição de sócio administrador,
também julgou igualmente procedente o pedido de dissolução parcial da sociedade, excluindo o sócio réu Bráulio Nascimento Lima, da sociedade empresária, em razão de remissão e do cometimento de atos de inegável gravidade.

Claramente
a sentença
ad quo
julgou além do que lhe foi requerido na petição inicial
, pelo que a declaração de nulidade do excesso no julgado faz-se necessária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anulara sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 153754 PE 2012/0063478-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - CONDOMÍNIO - NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 47, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
PRELIMINAR DE DECISÃO "ULTRA PETITA" ACOLHIDA, EFETUANDO-SE O DECOTE; PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, POR INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, TAMBÉM INSTALADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA, CASSANDO-A.
Em caso de julgamento ultra petita, a jurisprudência tem entendido que não se deve declarar a nulidade da decisão, mas, apenas, adequá-la, decotando-se a parcela que excede à pleiteada na peça de ingresso
(...) Preliminar de decisão "ultra petita", suscitada de ofício, acolhida, efetuando-se o decote; Preliminar de nulidade da sentença, por inobservância de litisconsórcio necessário, também instalada de ofício, acolhida, cassando-a. (TJ-MG - AC: 10607090487978001 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2014)

Os limites da lide e da causa de pedir são fixados na petição inicial, cabendo ao Judiciário zelar para que a linha estabelecida pelo próprio autor não seja ultrapassada em prejuízo dele ou ainda da outra parte.

Contudo, sendo
ultra petita
, não há nulidade total da sentença, mas tão somente da parte em que extrapola o pedido, a qual deve ser adequada para que o vício reste sanado, impondo-se, pois, a sua redução ao limite do pedido.

Assim sendo, no caso em tela, a sentença deve limitar-se ao julgamento do pedido de destituição de sócio administrador, sendo nula a parte relativa à dissolução parcial da sociedade.

Do reconhecimento da existência de sócia oculta

Alega o apelante a necessidade de reforma do julgado em razão de ser reconhecida a existência de sócia oculta, a Sra. Lúcia de Fátima do Nascimento.

Sustenta, ainda, que, diferentemente do que entendeu o magistrado a quo, é patente a relação jurídica de participação societária do apelante, como sócio oculto, no patrimônio da empresa em questão.

Pois bem.

O sócio oculto, geralmente prestador de capital, tem por escopo a participação nos resultados da exploração do objeto, sem, contudo, assumir riscos pelo insucesso do empreendimento junto a terceiros.

Necessário ressaltar que tal figura só é possível nas sociedades em conta de participação, consoante art. 981 do Código Civil. Nesse sentido está a jurisprudência:

DUPLICATA. EMISSÃO POR FORNECEDORA DE MOBILIÁRIO CONTRA O PROPRIETÁRIO DE UNIDADE AUTÔNOMA DE EDIFÍCIO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS. SÓCIO OSTENSIVO.
"Na sociedade em conta de participação o sócio ostensivo é quem se obriga para com terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais, realizadas ou empreendidas em decorrência da sociedade, nunca o sócio participante ou oculto que nem é conhecido dos terceiros nem com estes nada trata.
(REsp nº 168.028-SP). Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 192603 SP 1998/0078139-0, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.07.2004 p. 197)

Assim, além de prova robusta de que a suposta sócia oculta, detinha efetiva ingerência administrativa naquela empresa e participava ativamente de sua gestão, seria necessário que se tratasse de sociedade em conta de participação, o que não é o caso dos autos, já que se trata de sociedade empresária por responsabilidade limitada (Contrato Social no ID Num 3751724).

Na hipótese, a situação que se apresenta é bastante frágil para comprovar a figura de sócio oculto, além de não ser possível no tipo societário da empresa em questão.

Ademais, o art. 987, do Código Civil, dispõe que somente por contrato escrito podem os sócios provar a existência de sociedade.

No caso em tela, somente um dos sócios alega a sociedade oculta com terceiro, além do que, não há provas de que essa sócia atuava na condução dos negócios da empresa, pelo que não é possível validar a constituição do vínculo societário com a Sra. Lucia Nascimento.

Isto posto, não merece reforma a sentença a quo neste ponto.

Da inexistência de conduta ilícita

Alega o apelante que atuava como sócio administrador apenas na condução da parte administrativa da sociedade LB NASCIMENTO LTDA, no que se refere apenas ao gerenciamento das atividades prestadas na academia de ginástica.

Afirma que a competência e responsabilidade pela execução de serviços de contabilidade ficava a cargo da Empresa LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, de propriedade da autora/apelada Graziela Maciel do Nascimento e da Sra. Lúcia de Fátima do Nascimento, sócia oculta da empresa.

Pois bem.

O sócio administrador é o responsável por desempenhar todas as funções administrativas da sociedade, conduz a sociedade, assina documentos e responde legalmente pela sociedade. É denominado sócio pois também possui parcela de participação no capital social da empresa.

A figura do sócio administrador é definida no contrato social, e deve ser escolhido pelo sócio majoritário ou pelos sócios titulares de, pelo menos, 3⁄4 do capital social da empresa.

Conforme o estabelecido no art. 1.018, do Código Civil, é vedado ao administrador fazer-se substituir no exercício de suas funções, podendo constituir mandatários da sociedade, nos limites de seus poderes, desde que especificando em instrumento próprio os atos e operações que poderão realizar.

No caso em tela, o contrato social da empresa LB NASCIMENTO LTDA (ID Num 3751724), em sua cláusula sexta estabeleceu que a administração da sociedade será exercida pelo apelante – Bráulio Nascimento Lima, ao qual caberia a responsabilidade pela sociedade, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.

Não tendo delegado os poderes a terceiro por instrumento próprio, é vedada a substituição do administrador no exercício de suas funções. Assim, não merece prosperar a alegação de que a contabilidade da empresa não era responsabilidade do apelante, haja vista a falta de comprovação de instrumento expresso delegando tais poderes a terceiros.

Assim, a alegada responsabilidade pelos deveres de sócio administrador atribuída a Sra. Lúcia de Fátima do Nascimento e/ou sua empresa não se sustenta. As provas demonstram que existiu um suporte operacional, o que não se confunde com os deveres do sócio administrador: de diligência e lealdade, bem como a responsabilidade pelas obrigações tributárias, fiscais e contábeis, que decorrem de Lei e recaem sobre o administrador definido no contrato social, ou seja, o apelante, Bráulio Nascimento.

O Laudo pericial (ID Num. 3752285) demonstra uma série de irregularidades e ilicitudes praticadas durante a gestão do apelante, dimensionando o prejuízo financeiro causado contra a sociedade empresária, apresentando conclusivamente um prejuízo no importe de R$ 192.618,07 (cento e noventa e dois mil seiscentos e dezoito reais e sete centavos).

Ademais, constatou-se que o apelante não promovia a escrituração na forma da Lei, e ao tentar fazê-la, realizou de maneira lacunosa, infiel à realidade, o que ocasionou multa fiscal à sociedade empresária, conforme extrai-se do laudo pericial contábil e documentos.

A contabilidade é essencial para que se possa aferir a real situação econômica da empresa, interessa também a terceiros e ao Fisco. É obrigação prevista no art. 1.179, do CC, cujo detalhamento das mesmas preveem os art. 1.183, 1.188 e 1.189 do Código Civil. Assim, neste ponto, há a falta gravosa cometida pelo sócio administrador originário.

Comprovada a existência de falta grave, cabível a destituição do apelante do cargo de sócio administrador.

Neste ponto, não merece reforma a sentença
ad quo
.

Da ausência de prestação jurisdicional efetiva

Alega o apelante a ausência de prestação jurisdicional, vez que houve verdadeiro cerceamento de defesa, haja vista a extinção do feito nº 0839325-25.2018.8.14.0301, sem julgamento do mérito.

Pois bem.

A discussão de qualquer questão do processo nº 0839325-25.2018.8.14.0301 deve ser analisada nos autos do próprio processo em referência, cabendo a parte utilizar os meios processuais cabíveis.

Assim, incabível a análise nesta apelação da matéria atinente à extinção do processo nº 0839325-25.2018.8.14.0301 sem resolução de mérito.

Da necessidade de perícia judicial de informática

Alega o apelante a necessidade de realização de perícia judicial de informática nos registros de conversa no aplicativo whatsapp, das partes envolvidas.

Pois bem.

O juiz, como destinatário da prova, tem o poder/dever de indeferir as diligências consideradas inúteis, quando a instrução dos autos se revela suficiente para decidir a lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Assim, compete ao magistrado exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção da prova, sendo certo que o indeferimento fundamentado, conforme se verifica no caso em comento, insere-se na discricionariedade do juiz. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide,
sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivad
o. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1871659 RS 2020/0094967-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 29/06/2021)

Assim sendo, não merece reforma a sentença
ad quo
.

Do pedido de danos morais

Alega o apelante que os apelados utilizaram o processo judicial para obter inequívoco fim ilícito e que tal conduta causou inúmeros prejuízos de ordem material e moral.

Pois bem.

Em regra, para a caracterização do dano moral são necessários os seguintes elementos: a) o ato; b) o dano; c) nexo de causalidade entre o ato e o dano; e d) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.

Em se tratando de dano moral, tem-se que o bem jurídico ofendido consiste na lesão a direitos da personalidade. Destarte, ofendem-se a dignidade da pessoa humana, sua honra, sua reputação, seus sentimentos.

A compensação por dano moral exige a violação aos direitos da personalidade. Todavia, o exercício do direito à prestação jurisdicional, consubstanciado no ajuizamento de ação, em regra, não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral, tratando-se, na hipótese, de exercício de direito constitucionalmente garantido no art. 5º, XXXV, da CF.

Desta feita, julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, em virtude da não configuração de violação aos direitos da personalidade.

Assim
, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023